Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728470-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDER FELICIANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do D. F., Dra Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de WANDER FELICIANO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de citação por edital do executado. A parte agravante sustenta, em síntese, que esgotou todas as diligências disponíveis para localizar o executado, realizando tentativas em diversos endereços e bases públicas, todas infrutíferas. Argumenta que a ausência de citação impede a continuidade da execução fiscal e pode culminar na prescrição do crédito tributário. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para autorizar a citação por edital e, ao final, o provimento do recurso. Preparo dispensado por força de isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida liminar vindicada, conforme se confere. O cerne da controvérsia recursal está na demonstração do esgotamento das diligências exigidas para autorizar a citação por edital, conforme preconiza o artigo 256, §3o, do CPC. A decisão agravada ressaltou que o agravante não comprovou o esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado, exigência indispensável para configurar a impossibilidade de localização do devedor. Embora o agravante alegue ter diligenciado em diversos endereços e realizado buscas nas bases públicas disponíveis, a ausência da documentação comprobatória específica inviabiliza a análise objetiva quanto ao cumprimento dos requisitos legais. No particular, há inúmeros sistemas disponibilizados ao Juízo de origem para tal mister. Tal ausência prejudica a formação de convicção quanto à necessidade da citação ficta, que possui caráter excepcional e deve ser autorizada apenas diante da comprovação de exaurimento das tentativas de localização. Além disso, a medida requerida apresenta natureza satisfativa, pois, ao permitir a citação por edital, esgota o exame sobre a localização do executado e autoriza o prosseguimento da execução fiscal. Assim, o rigor na análise documental é imprescindível para evitar prejuízo ao devido processo legal e à validade do ato citatório. Portanto, sem os elementos documentais que justifiquem, de forma inequívoca, a adoção da medida excepcional, não se revela adequado o deferimento liminar do pedido. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator